Tribunal: TJBA
Processo: 8029537-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029537-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): RICARDO NEGRAO AGRAVADO: DIEGO ROBERTO MENDES DA SILVA Advogado(s):KLEBER MATOS BRITO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por ITAU UNIBANCO S.A. contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em face de DIEGO ROBERTO MENDES DA SILVA, no qual se manteve tutela provisória relacionada à consolidação da propriedade fiduciária, sob alegação de omissão e contradição quanto à alteração do objeto da demanda, ao reconhecimento da mora e à regularidade da constituição em mora por edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a alegada alteração indevida do objeto da demanda originária; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à tese de que o ajuizamento de ação revisional não impede o prosseguimento do procedimento extrajudicial da Lei nº 9.514/97; (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar a regularidade da constituição em mora, especialmente quanto à validade da intimação por edital. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão por inconformismo da parte. O acórdão embargado delimita adequadamente a controvérsia ao exame dos requisitos da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, sendo desnecessária a análise exauriente de todas as teses apresentadas. A discussão sobre eventual alteração do objeto da demanda não se mostra relevante, em cognição sumária, para afastar a plausibilidade do direito reconhecido na decisão. A manutenção da tutela de urgência fundamenta-se na ausência de comprovação da regular notificação pessoal do devedor para purgação da mora, requisito essencial à validade da consolidação da propriedade fiduciária, nos termos do art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97. Não há omissão quanto ao regime de constituição em mora, pois o acórdão reconhece a inexistência de prova do esgotamento das tentativas de localização do devedor, condição indispensável para a validade da intimação por edital. A pretensão do embargante exige reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, conforme jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029537-16.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como Embargada DIEGO ROBERTO MENDES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora. Salvador,. 2/SO